Tribunal: TJSP
Processo: 1078440-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - Soldado PM de 2a Classe - Reprovação do candidato na etapa de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade - Pretensão de anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão do concurso – Inadmissibilidade - Candidato que não atende aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - Soldado PM de 2a Classe - Reprovação do candidato na etapa de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade - Pretensão de anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão do concurso – Inadmissibilidade - Candidato que não atende aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e idoneidade moral - Comportamento social reprovável em sua vida pregressa – Autor que se encontra em vigência de medida protetiva por violência doméstica – Diligências internas realizadas pela Polícia Militar que corroboram a existência de diversos episódios de agressividade e violência por parte do candidato - Irrelevante a inexistência de condenação criminal – Distinguish entre o caso concreto e os pressupostos fáticos analisados na tese de repercussão geral no 22/STF - Ciência do candidato quanto aos requisitos e exigências necessários à aprovação nesta etapa - Previsão no edital e na legislação de regência do concurso – Precedentes - Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados - Recurso não provido.